Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705811-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STAR VET HOSPITAL VETERINARIO LTDA, ORTOTEC VET ASSOCIADOS LTDA AGRAVADO: DENTEGREE VETERINARIA LTDA D E S P A C H O Vistos. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de preclusão, ilegitimidade e admissibilidade do agravo de instrumento, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 56997133. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator